Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-11.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002121-11.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 387.638.001-44 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO D
PVAT –
LESÃO – INCONTROVERSA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTE DA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – EQUIDADE – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

C
onforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta
de pagamento do prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário
.

Ao fixar os
honorários
, o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
0002121-11.2020.8.11.0004

ajuizada

por

FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA
,
julgou
procedente o pedido inicial,
condenando o Apelante
no pagamento do valor de
R$

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação
(30/07/2020)
e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro
(24/01/2016)
. Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais
em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O
Apelante, em suas razões
de recurso

argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da ação, e, no mérito,
apresenta os seguintes argumentos
para reforma
:

Ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente, tornando-o inadimplente, fato que afastaria o direito ao seguro
;

Não aplicabilidade da súmula 257 do STJ por se tratar de proprietário do veículo inadimplente na data do sinistro;

Defende a necessidade de reforma da fixação da verba honorária, uma vez que a fixação por equidade prevista no art. 85, §8 do CPC, deve ser usada como medida excepcional, logo, para o caso em tela, a fixação deve se dar sobre o valor da condenação;

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, debate o sobre a regra do art. 206, §3º, IX, do CC.

Ao final
, pugna pelo
conhecimento e
acolhimento da preliminar de prescrição para reformar a sentença e julgar extinta a ação e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedente a ação
ou, subsidiariamente, que seja reformada a
firma de fixação dos honorários sucumbências
. (ID.
216633228
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
216633232

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA

VOTO
-PRELIMINAR

Prescrição Trienal

O Apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da ação, uma vez que sofreu o suposto acidente em 24/01/2016 e ação só foi ajuizada em 20/02/2020, ou seja, mais de três anos depois do sinistro.

Revela que, para fins de contagem do prazo prescricional, não pode ser considerada a data d
a elaboração do laudo médico quando este o fizer quando
escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos, logo, para o caso dos autos, ocorreu a prescrição.

Para fins de prequestionamento, aponta do
art. 206, §3º, IX, do CC.

O artigo invocado refere-se ao prazo prescricional, que é de três anos, fato que não se está em debate, uma vez incontroverso.

Contudo, tenho que a tese
da prescrição
não mereça amparo.

Isso porque, como muito bem destacado na sentença e em nada
contra argumentado
no recurso de apelação,
o autor apresenta com a petição inicial o laudo médico datado de
05/04/2017
atestando as lesões
decorrentes do acidente, id.
216633176
pág. 3. E m
esmo se considerado como termo inicial o dia
25/02/2017
, data da negativa administrativa de pagamento da indenização, não se constata a incidência da prescrição, pois a ação foi ajuizada em
19/02/2020
, ou seja, antes do término do prazo para a ocorrência da prescrição trienal.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de prescrição.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
0002121-11.2020.8.11.0004
ajuizada por

FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante
no pagamento do valor de
R$

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a título de indenização pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação
(30/07/2020)
e
correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro
(24/01/2016)
. Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais
em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que
a inadimplência quant
o ao pagamento do prêmio obsta ao recebimento da indenização e, para o caso, não há que se aplicar a súmula 257 doo STJ por se tratar de
proprietário do veículo que se encontrava inadimplente no momento do acidente.

Requer, ainda, a reforma da fixação da verba honorária para se fixar nos percentuais entre 10 e 20% nos termos doa art. 85, §2º do CPC
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança
ajuizada
por
FRANCISCO ELI SIQUEIRA DA SILVA
em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um acidente automobilístico em 2016
, causando-lhe
traumatismo de braço direito (CID10 – S50.9), fratura do rádio distal direito (CID10- S52.5) e ulna distal direitos (CID10 – S63). Aduz que foi submetido a tratamento cirúrgico, mas se encontra com deficiência no membro superior direito. Registra que na via administrativa tentou receber o
seguro
mas foi negado pela requerida.

Diante da necessidade de realização da perícia, o Requerente participou do mutirão de perícias que resultou no laudo pericial juntado em Id.
216633222
, atestando a existência de
lesão no membro superior direito.

Cito trecho do laudo:

“Conforme constam nos autos e transcrito
a baixo
do laudo pericial oficial; identificamos na avaliação pericial, uma repercussão para o membro superior direito como um todo, de forma moderada (50%), já que, no caso em questão, ocorreu uma alteração na movimentação do membro como um todo, não só do punho, mas também do antebraço com movimentos de
pronosupinação
bloqueados, conforme detalhado no exame fisco do periciado, detalhado acima e transcrito
abaixo;”

A sentença, por sua vez, acolhendo a conclusão pericial, julga procedente a ação, pela qual, agora,
o Apelante
pede reforma.

Dos argumentos
ventilados no recurso de apelação,
a existência da lesão é fato incontroverso, residindo o imbróglio somente quando ao inadimplemento do prêmio e a fixação dos honorários sucumbenciais.

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO

O Apelante afirma que a inadimplência do pagamento do prêmio na data do acidente inviabiliza o pagamento do seguro, bem como que não há que se falar em aplicação da súmula 257 do STJ, uma vez que no caso em tela se trata do proprietário do veículo, enquanto o verbete da súmula foi formulado em caso em que se tratava de terceiro.

Contudo, os argumentos não merecem amparo.

Não obstante o q
ue defenda o Apelante, o fato do Apelado
ser proprietário do veículo não afasta a aplicação da súmula 257 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do
prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietário
inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1000207-28.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
” (grifo nosso)

Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento doprêmiodo seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do
prêmio
do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pelo autor, de modo que inaplicável ao caso o disposto nos artigos 476 e 763 do Código Civil e art. 17, §2º da Resolução CNSP 332/2015.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-

(N.U 1012641-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n. 257).

(N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se afastar o recebimento do seguro por inadimplência, nem mesmo por se tratar do proprietário do veículo que, como visto acima, é fato irrelevante para a aplicação da súmula 257 do STJ.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelante defende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §8 do CPC, deve ser utilizada de forma excepcional e que, considerando que a presente ação possui valor
liquido
de condenação, sobre este montante deve incidir a verba honorária.

Todavia, ainda que se reconheça a excepcionalidade da utilização da fixação de honorários por equidade, verifica-se que o caso em exame cumpre aos requisitos de sua aplicabilidade.

Isso porque, o valor da condenação é de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
e, em caso de fixação em 10% do valor da causa, os honorários sucumbenciais alcançariam o montante de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que não observaria
aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
,
uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A condenação por equidade exige que seja utilizada quando o valor da causa se mostrar irrisório para fins de fixação da verba honorária, o que se
pertine
no caso,
portanto, correta a aplicação dos honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, já é assente neste tribunal a fixação de honorários por equidade em causas desta natureza que, de acordo com o caso, variam de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vejamos jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor
irrisório
.

(
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– INDENIZAÇÃO – VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar
honorários
sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do
REsp
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(N.U 1058268-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração o tempo de tramitação da causa, a elaboração de perícias e audiência durante a instrução processual, se apresenta razoável e não merece reforma
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 2.5
00,00 (
dois mil

e quinhentos
reais), considerando que a fixação em
primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8º do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024